Tribunal: TJMT
Processo: 1015566-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1015566-57.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1025971-49.2021.8.11.0002
Agravante: Ministério Público Estadual
Agravados: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Tutela Individual n. 1025971-49.2021.8.11.0002, por ele proposta, em face do Estado de Mato Grosso, determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos:
Considerando o objeto da ação, importa acentuar, no que tange à efetivação do direito à saúde, há competência comum de todos os entes da federação, existindo previsão expressa no art. 23, II, da CR/1988 quanto à responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.
Ainda, vale salientar que, in casu ̧ trata-se de ação objetivando a realização de consulta, motivo pelo qual, por cautela, faz-se necessário que o município de domicílio do paciente também integre o polo passivo da ação para divisão da responsabilidade financeira entre os entes e para garantir a efetividade da decisão judicial.
Assim, intime-se a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, retifique o polo passivo da presente demanda para incluir o Município de Rondonópolis, local de domicílio da parte autora, sob pena de indeferimento.
Aduz o Agravante que o fornecimento do tratamento pleiteado não se insere na competência do Município de Rondonópolis, mas na do requerido Estado de Mato Grosso, sendo indevida a imposição desta obrigação ao ente Municipal.
Assevera que, em que pese à solidariedade entre os entes da federação, o custeio de tratamentos de média e alta complexidade, bem como os medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, são de responsabilidade do ente Estadual, e não do Município.
Afirma que a inclusão do município no polo passivo de ações, propostas perante à Vara de Saúde, deu-se em razão do entendimento do Juízo da aludida comarca, de que é responsabilidade do ente municipal o transporte do medicamento ou do paciente da Capital (Cuiabá) até Rondonópolis, e vice-versa, e à sua dispensação.
Afirma que, contudo, tais decisões, proferidas por aquele Juízo, não vêm apenas estabelecendo essa obrigação de transporte, ao ente Municipal, mas condenando-o a pagar, em conjunto com o Estado, o custeio de tratamentos de média e alta complexidade e medicamentos.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente suspensão da decisão que determinou a emenda a inicial, para o fim de incluir o Município de Rondonópolis, no polo passivo da presente ação.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se, dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Veja-se que, no que concerne à responsabilidade dos entes públicos, quanto à disponibilização de tratamentos de saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, reconhecendo a existência de repercussão geral da questão constitucional, reafirmou o entendimento de que a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre os entes federados (RE 855178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015).
Confira o julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-050 divulg. 13-03-2015 public. 16-03-2015) (destaquei).
Nesse sentido, os Tribunais Superiores reconhecem que, em face da responsabilidade solidária entre os entes componentes da Federação, cabe tanto ao Município, como ao Estado, ao Distrito Federal e à União garantir a todos o direito à saúde, podendo, o cidadão, escolher e exigir assistência à saúde de qualquer dos entes públicos, ou de todos conjuntamente.
Demais disso, cumpre ressaltar que não se trata de litisconsórcio necessário, razão pela qual não existe obrigatoriedade de inclusão, ou exclusão, de ente público, já que é faculdade do autor, demandar contra quem entender.
Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS; contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).
Desse modo, insta consignar que, caso haja necessidade e seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo da decisão que determinou a emenda da inicial, para o fim de incluir o Município de Rondonópolis no polo passivo da ação de base.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.